Tribunal: TJES
Processo: 0010917-31.2014.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0010917-31.2014.8.08.0021

RECORRENTE : LEANDRO VIEIRA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO – RESPEITO AOS TERMOS DO ARTIGO 413, §1º, DO CPP -
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A regra normativa do art.
413, §1º, do Código de Processo Penal afirma que o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Ainda dita o referido artigo, em seu parágrafo primeiro que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

2.
De posse da decisão proferida e ora combatida através do presente recurso, nota-se que a sentença de pronúncia respeitou os parâmetros legais, não havendo excesso nos verbetes que assinalaram a existência de indícios de autoria e a prova da materialidade.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010917-31.2014.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LEANDRO VIEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0010917-31.2014.8.08.0021

RECORRENTE : LEANDRO VIEIRA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO – RESPEITO AOS TERMOS DO ARTIGO 413, §1º, DO CPP -
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A regra normativa do art.
413, §1º, do Código de Processo Penal afirma que o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Ainda dita o referido artigo, em seu parágrafo primeiro que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

2.
De posse da decisão proferida e ora combatida através do presente recurso, nota-se que a sentença de pronúncia respeitou os parâmetros legais, não havendo excesso nos verbetes que assinalaram a existência de indícios de autoria e a prova da materialidade.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 01___/_06__/2023____.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0010917-31.2014.8.08.0021

RECORRENTE : LEANDRO VIEIRA

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito
manejado pela defesa do
réu LEANDRO VIEIRA, por inconformidade com a respeitável Sentença de fls. 163/164, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Guarapari, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e VI, e artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A
s razões recursais deduzidas às fls. 178/185,
sustentam-se
unicamente
n
a nulidade da sentença, sob a tese de excesso de linguagem.
Tese refutada pelo Ministério Público de 1º Grau, conforme
fls. 187/188.

Em juízo de retratação foi mantida
a decisão recorrida pelo ilustre Magistrado a quo (fls. 191), foram os autos remetidos a essa Superior Instância

M
anifestação da Douta Procuradoria
conforme evento de número
4749471
, pelo
des
provimento do recurso.

A insurgência da defesa possui como anteparo jurídico a previsão normativa extraída do art. 413, §1º, onde está descrito que:

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Esse dispositivo tem recebido interpretação jurisprudencial, por esta corte no seguinte sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. 1. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTENTE. 2. ALEGADA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. CRITÉRIO SUBJETIVO A SER ANALISADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS E DO CRIME CONEXO. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. A decisão de pronúncia exige fundamentação suficiente, em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, devendo o magistrado empreender a necessária a exposição das razões de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios de autoria da conduta delitiva, sem emitir juízo de valor acerca da culpabilidade ou inocência dos acusados, eis que a matéria será de competência do Conselho de Sentença baseada na instrução probatória a ser realizada na sessão de julgamento do Júri. A mera referência às provas colhidas durante a instrução, com forma de respaldar o entendimento adotado, não caracteriza o chamado excesso de linguagem, atendendo, em verdade, ao comando constitucional. 2. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. 4. 5. .6. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035190180469, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022

Eminentes pares, fixados os parâmetros interpretativos que vigoram na aplicação do dispositivo em debate, trago ao contexto a decisão que a defesa combate através do presente recurso:

Eis, em resumo, o relatório. DECIDO. No mérito, a figura típica do homicídio (CP, art. 121) é composta pelo verbo matar, isto é, suprimir a vida humana extrauterina praticada por outra pessoa, por ação ou por omissão. No tocante ao elemento subjetivo, imprescindível o dolo retratado no
animus necandi
do agente. Pois bem. Do arrazoado proemial extrai-se, em síntese, que, no dia 27/04/2012, em via pública, no bairro Camurugi, neste município, os denunciados, com união de desígnios e evidente
animus necandi
, utilizando de arma de fogo, concorreram para o crime de homicídio consumado do adolescente Diego Pereira da Silva e do homicídio tentado contra o adolescente Deimar Matos da Silva. Depreende-se da análise dos autos, que as provas até então produzidas evidenciam os indícios mínimos de autoria em desfavor do acusado Leandro. [...] No caso em comento, os indicativos indiretos e seguros estão evidenciadas pela declaração das testemunhas arroladas pela acusação, bem como pela prova produzida em sede administrativa. As testemunhas arroladas pela acusação foram categóricas ao afirmar que o réu concorreu para o crime narrado na denúncia.

[.
Depoimentos suprimidos]
1

Sendo assim, os indícios de autoria estão consubstanciados pelas declarações das testemunhas inquiridas tanto em sede administrativa, quanto por este Juízo. Com efeito, depreende-se da prova testemunhal colhida em Juízo, como acima expus, os indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, que também são suficientes para viabilizar a decisão de pronúncia.

Dessa forma, não foram preenchidos os requisitos legais para a absolvição sumária, visto que, não foi efetivamente comprovado que o réu Leandro não foi o autor do fato ou demonstrada causa de isenção ou exclusão do crime. Ademais, cumpre pontuar que para a ocorrência da pronúncia é preciso que o Magistrado esteja convencido da existência do crime e da probabilidade de que o agente o tenha cometido, resolvendo-se a dúvida sempre em favor da sociedade nesta fase processual, cabendo ao Conselho de Sentença dirimi-la. (Nesse sentido: STJ, HC 135724/PE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 19/04/2010).

Convém esclarecer ainda que as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não é o caso dos autos, uma vez há indícios de que o crime foi praticado em razão de disputa pelo controle local do tráfico de drogas (motivo torpe), bem como que as vítimas andavam distraídas pela rua quando foram efetuados os disparos (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Ante o exposto, comprovada a materialidade do crime de homicídio e por existirem indícios suficientes de autoria e inocorrentes as causas absolutórias previstas no art. 415 do CPP, PRONUNCIO o acusado LEANDRO VIEIRA, sujeitando-o ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nos arts. 121, §2º, I e VI, e 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, todos do CP.

Após a detida leitura do texto normativo, dos verbetes assinalados pelo magistrado singular, bem como do entendimento deste sodalício acompanhado por precedente também desta Segunda Câmara Criminal, não entendo como prover o recurso ora interposto, já que não houve o suposto excesso de linguagem pelo magistrado condutor do processo quando proferiu a sentença de pronúncia.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Os depoimentos das testemunhas foram suprimidos, eis que só reproduzem o que foi afirmado na audiência.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)